Tribunal: TJES
Processo: 5013636-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013636-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

AGRAVADO: ALICE GUIMARAES PINHEIRO MACEDO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REQUISITO LEGAL PARA MATRÍCULA. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NO ATO DA MATRÍCULA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a matrícula condicional da agravada em curso de graduação, mesmo sem a comprovação da conclusão do ensino médio no momento da matrícula. A agravada foi aprovada em processo seletivo regulado pelo Edital n. 010/2024, que exigia expressamente a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio como condição para a matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a matrícula em curso superior, com base em aprovação em processo seletivo, sem a comprovação da conclusão do ensino médio no momento da matrícula, em afronta ao disposto no art. 44, II, da Lei n. 9.394/1996 e às regras editalícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 44, II, da Lei n. 9.394/1996 estabelece que o acesso ao ensino superior está condicionado à conclusão do ensino médio e à classificação em processo seletivo, configurando exigência legal objetiva.

4. A matrícula no ensino superior sem a devida certificação da conclusão do ensino médio viola o princípio da legalidade e desrespeita as condições legais impostas pela legislação educacional federal.

5. O Edital n. 010/2024, que rege o certame, exige expressamente a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio como condição para matrícula, sendo inaplicável ao caso a regra do art. 47, §2º, da LDB, que trata da abreviação de curso no nível superior.

6. A decisão agravada ofende os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, além de comprometer a segurança jurídica e a autonomia da instituição de ensino.

7. A obtenção posterior da certificação do ensino médio é irrelevante, pois a legalidade do ato administrativo deve ser avaliada com base nas circunstâncias existentes no momento de sua prática.

8. A jurisprudência do TJES afirma que a conclusão do ensino médio é requisito inafastável para a matrícula em curso superior, nos termos da LDB.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.127, firmou entendimento no sentido de que é vedada a antecipação da conclusão do ensino médio por menores de 18 anos, mesmo por meio de exames supletivos.

10. A flexibilização do requisito legal e editalício configura afronta à legalidade e à isonomia entre os candidatos, tornando insubsistente a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A matrícula em curso superior exige a comprovação da conclusão do ensino médio no momento de sua efetivação, nos termos do art. 44, II, da LDB.

2. A flexibilização de requisito legal e editalício para matrícula no ensino superior afronta os princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao edital e segurança jurídica.

3. A obtenção posterior da certificação do ensino médio não convalida matrícula realizada sem o cumprimento do requisito legal no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.394/1996 (LDB), arts. 44, II, e 47, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5008713-40.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 03.12.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.127.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013636-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
AGRAVADO: ALICE GUIMARAES PINHEIRO MACEDO
Advogados do(a) AGRAVADO: LARISSA FERREIRA LADEIRA - ES37032, YURI KENNEDY SANTOS LADEIRA - ES35957

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A controvérsia posta nos autos exige a análise da compatibilidade entre a exigência legal de conclusão do ensino médio para ingresso no ensino superior e a excepcionalidade do caso concreto, em que a agravada, embora aprovada no processo seletivo, ainda não possuía a certificação exigida.

Pois bem.

Nos termos do art. 44, inc. II, da Lei n. 9.394/1996 (LDB),
“a educação superior abrange os cursos e programas de graduação e pós-graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo”
.

Trata-se, pois, de requisito legal objetivo e indispensável à matrícula no ensino superior, não sendo possível sua flexibilização sem afrontar a legalidade e a isonomia do certame.

Com efeito, o edital do processo seletivo da agravante (Edital n. 010/2024) — norma que rege a relação entre a instituição e os candidatos — estabeleceu de forma clara e inequívoca a necessidade de comprovação da conclusão do ensino médio para efetivação da matrícula, sendo inaplicável ao caso a regra do §2º do art. 47 da LDB, que admite a abreviação de curso apenas no âmbito do ensino superior.

Ao deferir a matrícula condicional, o juízo singular afrontou os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, além de comprometer a segurança jurídica do certame e a autonomia administrativa da instituição de ensino, que está vinculada à legislação educacional federal.

Destaca-se que, à época da decisão agravada, não se comprovava a conclusão do ensino médio pela autora, sendo irrelevante, para o deslinde da controvérsia, o fato de que a referida certificação tenha sido obtida posteriormente.

Nesse contexto, a legalidade do ato administrativo deve ser aferida de acordo com o conjunto probatório existente no momento de sua prática, sob pena de chancela à retroatividade de condição suspensiva inexistente no ordenamento.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que a conclusão do ensino médio constitui pressuposto legal insuperável para ingresso em curso superior, não se admitindo exceções fundadas em desempenho acadêmico ou expectativa de direito:

“1. A conclusão do ensino médio é requisito inafastável para a matrícula em curso superior, nos termos da Lei nº 9.394/96.” (TJES, AI 5008713-40.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 03.12.2024).

Outrossim, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.127, é vedada a antecipação da conclusão do ensino médio por menores de 18 anos, inclusive por meio de exames supletivos, reafirmando a imprescindibilidade da formação básica regular.

Assim, ao permitir a matrícula de candidata sem a devida comprovação de escolaridade, a decisão agravada vulnerou preceitos fundamentais da legislação educacional, implicando afronta à legalidade e à isonomia entre os candidatos, razão pela qual deve ser reformada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada e restabelecer a plena eficácia das regras editalícias que condicionam o ingresso no ensino superior à prévia conclusão do ensino médio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.